Tribunal: TJSP
Processo: 0011581-02.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto. Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delitos que revelam forte tendência à criminalidade, ostenta histórico prisional conturbado e foi recentemente promovido ao regime intermediário. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto. Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delitos que revelam forte tendência à criminalidade, ostenta histórico prisional conturbado e foi recentemente promovido ao regime intermediário. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime aberto, em que a vigilância praticamente inexiste, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime intermediário, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais.